Tribunal: TJBA
Processo: 8064249-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064249-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. M. S. G. e outros

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ASSINADAS ELETRONICAMENTE POR PLATAFORMA NÃO INTEGRADA À INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL). AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO MENOR IMPÚBERE BENEFICIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato com pedido de exibição incidental de documento, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, consistente na irregularidade da representação processual. O apelante sustenta a validade da procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma “ZapSign” e requer a concessão da gratuidade de justiça, com base em sua condição de menor e beneficiário do BPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma “ZapSign” supre os requisitos legais para validade da procuração e da declaração de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se o menor, autor da ação, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica utilizada para outorgar poderes ao patrono não possui validade jurídica, nos termos do art. 1º, §2º, III, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, por não ter sido gerada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada junto à ICP-Brasil.

4. A plataforma “ZapSign” não está credenciada junto à ICP-Brasil, de modo que os documentos eletrônicos nela firmados não gozam de presunção de autenticidade, sendo lícita a exigência de regularização da representação processual.

5. O art. 76, §1º, I, do CPC, impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para sanar a irregularidade na representação, o que foi cumprido. A inércia da parte autora legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e §3º, do CPC.

6. Quanto ao pedido de gratuidade, a jurisprudência do STJ reconhece que a análise da hipossuficiência deve considerar a condição pessoal do menor, titular do direito pleiteado, sendo indevida a exigência de demonstração de renda dos representantes legais, conforme REsp 2055363/MG.

7. A condição de menor impúbere, aliada ao recebimento de benefício assistencial, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica de documentos judiciais somente possui validade quando realizada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada junto à ICP-Brasil.

2. A plataforma “ZapSign” não supre os requisitos legais de autenticidade documental previstos na Lei nº 11.419/2006 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

3. O pedido de gratuidade de justiça formulado por menor deve ser analisado com base em sua condição pessoal de hipossuficiência, independentemente da situação econômica de seus representantes legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, §1º, I; 98, §3º; 99, §3º; 105, §1º; 485, IV e §3º. Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º, III. Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2055363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8033892-28.2022.8.05.0080, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 18.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002122-26.2024.8.26.0584, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 10.03.2025; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001867-13.2024.8.16.0019, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 12.04.2025.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, pelas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2